Tribunal: TJSP
Processo: 2257649-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Manutenção do autor na posse de bem móvel – Tema estranho aos autos de origem – Recurso não conhecido neste ponto.
BANCO DE DADOS - Proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de proteção ao crédito – Requisitos legais não preenchidos – Manutenção do indeferimento da tutela.
Recurso desprovido na parte conhecida.